Tribunal: STF
Processo: RHC 254972
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto por Ronaldo Meira Theodoro contra decisão de minha lavra que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 75). 



    Em suas razões, o recorrente alega que efetivamente não houve análise do mérito da impugnação pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, sustenta que “o writ é ação autônoma de impugnação, razão pela qual não há falar em violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal”.



    Ademais, ratifica os termos quanto às ilegalidades na dosimetria da pena.



    Ao final, pugna pelo “provimento do presente agravo a fim de determinar a análise do mérito da impugnação pelo C. STJ, nos termos expostos pelo D. Subprocurador-Geral da República em seu parecer”. De forma subsidiária, requer “a concessão da ordem de ofício a fim de reformar a dosimetria da pena diante da flagrante teratologia no caso em tela, afastando-se a exasperação da pena-base, pois levou em consideração fundamentação inidônea para tanto, além do nítido bis in idem entre as “circunstâncias do crime”. 



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Com efeito, na decisão de não conhecimento da impetração no Superior Tribunal de Justiça, afirmou-se que a interposição simultânea de recurso especial na origem com habeas corpus, ambos de competência daquele Tribunal, importaria incabível identidade de pedidos.



    Esse entendimento vai de encontro ao entendimento desta Corte, de modo que reconsidero a decisão monocrática constante do e-doc. 75, julgo prejudicado o agravo regimental (e-doc. 79) e passo a julgar o recurso ordinário em habeas corpus a seguir:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no crime de tráfico de drogas e associação para este delito (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006) à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    Neste recurso (e-doc. 49), a defesa alega, em síntese, que não utilizou o writ em concomitância com recurso especial. 



    Insurge-se, ainda, quanto à fixação e dosimetria da pena.



    Ao final, requer



    “seja provido e conhecido o presente recurso ordinário constitucional para reformar o acórdão recorrido, de modo a afastar a exasperação da pena-base do recorrente, pois levou em consideração fundamentação inidônea para tanto, além de nítido bis in idem entre as “circunstâncias do crime”. 



    Subsidiariamente, requer a concessão da ordem, de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, arts. 647-A e 654, § 2.º), pois viável a impetração de habeas corpus substitutivo, de acordo com a jurisprudência deste STF, para determinar ao STJ que conheça do habeas corpus e analise o mérito da impugnação, afastando-se o óbice processual imposto”.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo “provimento do recurso para que o Superior Tribunal de Justiça examine o mérito do Habeas Corpus nº 921.240/RS”. (edoc. 73)



    De fato, esta Corte entende que a aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus. De modo que é incabível, para restringir-se o conhecimento do habeas corpus, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. 



    Diferente da legislação de regência para a interposição de recursos especial e extraordinário, ou mesmo da reclamação constitucional, não consta, na Constituição Federal, norma limitadora de impetração de habeas corpus, condicionando-a aos pressupostos de cabimento ou critério para admissibilidade de recurso especial que ainda sequer foi apreciado: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME EM APELAÇÃO DA DEFESA. SÚMULA N. 207/STJ: RECURSO ESPECIAL NÃO É PRESSUPOSTO NECESSÁRIO OU CRITÉRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO AO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 660.289/SP” (HC n. 206.883, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27.9.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INAPLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM FACE DA NÃO APREENSÃO DA ARMA E DA INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE NÃO CONHECEU DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL E ASSENTOU, QUANTO AO TEMA DE FUNDO, A IMPOSSIBILIDADE DE REEXAMINAR O CONTEXTO PROBATÓRIO. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA, EX OFFICIO, PARA AFASTAR OS ÓBICES ANOTADOS NA DECISÃO RECORRIDA E DETERMINAR AO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR O REJULGAMENTO DA CAUSA. 1. A interposição de recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal não constitui pressuposto ou requisito indispensável à impetração, bem assim ao conhecimento de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo insubsistente o argumento de haver sido utilizada, de modo inadequado, a via do writ em substituição aos recursos previstos nas leis processuais. 2. É questão de direito e não implica reexame do conjunto probatório a apreciação do tema relacionado com a necessidade, ou não, de apreensão da arma de fogo e de realização de perícia visando aferir a sua potencialidade lesiva, para fins de imposição da causa de aumento de pena prevista para as hipóteses da prática de roubo assim qualificado. 3. In casu, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão de apelação, por entender inadmissível o writ em face da interposição do recurso especial pelo paciente e ser inadequada a utilização do habeas corpus em substituição a recurso ordinário previsto em lei processual, anotando, em seguida, que eventual ofensa à lei federal no tocante à dosimetria da pena – na espécie, a aplicação da majorante sem que fosse apreendida e periciada a arma – demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório. Insubsistência das argumentações. A interposição, ou não, de recurso especial não constitui pressuposto para a impetração do writ e é incontroverso nos autos o fato de ter sido praticado o roubo com emprego de arma de fogo. A discussão está centrada na prescindibilidade, ou não, da apreensão da arma e da realização da perícia para, a partir de então, aplicar-se a majorante. 4. Ao Supremo Tribunal Federal não compete o exame de questão sobre a qual não houve manifestação do Órgão apontado como coator, sob pena de supressão de instância. Consequentemente, não pode ser conhecido por esta Corte o pleito relacionado ao mérito da controvérsia quanto à necessidade de ser apreendida e periciada a arma, para imposição da causa de aumento da pena. 5. Recurso ordinário ao qual se dá provimento, para, afastada a exigência de interposição de recurso especial como requisito para impetração e para conhecimento do writ, determinar o retorno do processo ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o exame da questão de direito relacionada à necessidade, ou não, de apreensão e perícia na arma de fogo para imposição da majorante” (RHC nº 110.710, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 28/9/12).



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG” (HC nº 120.361/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/3/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE COCAÍNA. HC NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIUBNAL DE JUSTIÇA PORQUE PENDENTE DE ANÁLISE RECURSO ESPECIAL. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Primeira Turma já decidiu que a “interposição de recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal não constitui pressuposto ou requisito de admissibilidade à impetração, bem assim ao conhecimento de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo insubsistente o argumento de haver sido utilizada, de modo inadequado, a via do writ em substituição aos recursos previstos nas leis processuais” (RHC 110.710/DF, Rel. Min .Luiz Fux). Precedentes. 2. Agravo regimental provido para determinar que a Quinta Turma do STJ examine, como entender de direito, o mérito do HC 271.480/SP” (HC nº 110.935/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/5/14).



    No mesmo sentido, se manifestou a PGR em seu parecer:



    “É cediço que o Habeas Corpus é ação autônoma de impugnação, razão pela qual não há falar em violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, quando impetrado simultaneamente a Recurso Especial. 



    Ademais, essa Suprema Corte entende inexistir pressuposto necessário para admissibilidade de habeas corpus, que muita vezes é a única via que possibilita a análise de uma ilegalidade flagrante. 



    (...)



    Desse modo, impõe-se a análise do mérito do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça”. (e-doc. 73, p. 2, grifei)



    Desse modo, impõe-se a concessão da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no julgamento da impetração, apreciando a matéria nele apresentada conforme o direito vigente.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática (e-doc. 75), julgo prejudicado o agravo regimental (e-doc. 79) e concedo a ordem para determinar que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça analise o mérito do HC nº 921.240/RS, julgando-o como de direito. 



    Oficie-se ao Relator do HC nº 921.240/RS, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, ter ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a seu integral cumprimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente